Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-95.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720609-95.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GLEISSON MUNIZ DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de restituição dos bens apreendidos (ID 45860066). A sentença determina, de forma clara, que seja aguardado o prazo de 90 (noventa) dias do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão (ID 45272272). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2023 14:24:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator